Tribunal: TJMT
Processo: 1006297-48.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006297-48.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[G10 PARKING ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES S/A - CNPJ: 21.631.927/0001-08 (EMBARGANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao
Recurso
Especial e ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1113/STJ e 796/STF)
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que desproveu o agravo interno, bem como a existência de decisão desprovida de fundamentação e de forma genérica.

III
. Razão de decidir

3.
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1006297-48.2022.8.11.0003

EMBARGANTE:

G10 PARKING ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES S/A

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
G10 PARKING ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES S/A
em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento
Recurso
Especial e ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1113/STJ e 796/STF).

Requer o embargante, em síntese,
“
que se dignem em receber e conhecer os presentes Embargos de Declaração, dando-lhes total provimento, para o fim de sanar omissão e contradição, haja vista que no presente caso todo o patrimônio imobiliário foi integralizado no limite do capital social e, por esta razão, não há incidência do ITBI.”

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

“Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes termos:

Vistos.

-
Recurso especial

Trata-se de recurso especial interposto por G10 PARKING ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 235968690.

Opostos embargos de declaração, houve a rejeição (id. 249623655).

Alega violação aos artigos 36 e 148 do CPC e dissídio jurisprudencial.

Recurso tempestivo (id. 254317180) e preparo devidamente recolhido (id. 254162193).

Contrarrazões apresentadas (id. 263380759).

É o relatório.

Decido.

Relevância de questão federal infraconstitucional

A EC nº 125/2022 alterou o artigo 105, da Constituição Federal, incluindo para o recurso especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a “relevância da questão de direito federal infraconstitucional”.

Necessário destacar que o art. 1º da EC nº 125/2022 incluiu o § 2º, no art. 105, da CF passando a exigir que “no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso,
nos termos da lei
, (...)” (grifei).

Com efeito, o art. 2º da aludida Emenda Constitucional dispôs que “a relevância de que trata o § 2º do art. 105 da Constituição Federal
será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
, (...)” (g.n.).

Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação consignado no art. 2º da EC nº 125 traduz-se como norma de direito intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da questão.

Nesse contexto, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou, o Enunciado Administrativo 8, em 19/10/2022, cuja redação é a seguinte: “a indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2º, da Constituição Federal”.

Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há porque negar seguimento ao recurso especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da aludida “relevância”, inclusive para fins de parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.

Da sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 1.113/STJ)

Consoante relatado, a parte recorrente argui contrariedade aos artigos 36 e 148 do CTN, além de divergência jurisprudencial, ante os seguintes argumentos: 1) A de que a base de cálculo do ITBI não está vinculada à base de cálculo do IPTU (valor venal), nem pode ser utilizada como piso de tributação; 2) A de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado; e 3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral.

Identificou-se que a referida questão já havia sido analisada pelo STJ, ante a sistemática de precedentes qualificados, no paradigma REsp n. 1.937.821/SP - Tema 1.113, em que se firmou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Em que pese as alegações de unilateralidade do procedimento e utilização equivocada de base de cálculo, certo é que foi instaurado procedimento administrativo, inclusive com apresentação de defesa administrativa e, ao que concluiu a Câmara Julgadora, o município procedeu com a avaliação do imóvel. Destaco trecho:

“Na hipótese em questão, verifica-se que o apelado pleiteou a imunidade do ITBI sobre a transmissão da propriedade do imóvel matriculado sob nº 57.992, avaliado, conforme a declaração de bens, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para integralização pelas empresas PANORAMA - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., V M H TRANSPORTES LTDA., TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA., CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA. e RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA.

No entanto, o Município, ao proceder com a avaliação do imóvel, estabeleceu seu valor em R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), resultando em uma diferença de R$ 1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil reais) em relação ao valor declarado pelo contribuinte.

Considerando que a integralização foi feita exclusivamente pelas empresas mencionadas e não houve formação de reserva de capital, a base para análise da imunidade é o valor subscrito e integralizado por essas entidades, que juntas somam R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Assim, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 796, o que excede o capital social deve ser tributado pelo ITBI. Nesse caso, o imóvel integralizado ao capital social até o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) está isento do ITBI, enquanto a diferença de R$ 1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil reais) está sujeita à tributação.

Dessa forma, é legítima a cobrança do ITBI sobre o valor que ultrapassa a integralização ao capital social, conforme a avaliação venal realizada pelo Município, uma vez que a imunidade prevista na Constituição Federal não se estende ao excedente.

Portanto, merece reparos a sentença combatida, para julgar improcedente o pedido inicial.

Ademais, quanto ao procedimento adotado pelo Município para aferir a exatidão do valor a ser pago pelo ITBI, entendo que caberia ao apelado provar que o devido processo legal não foi seguido, o que não ocorreu. Verifica-se que, a princípio, houve a abertura de um processo administrativo. O caso foi encaminhado à comissão de avaliação de ITBI para que procedesse com os trâmites necessários da avaliação, ocasião em que foi emitido o laudo de Id. 213810522. De igual modo, a arbitragem do valor seguiu os ditames do art. 28 do Código Tributário do Município nº 1800/90”.

Desta feita, a questão trazida está em conformidade com o Tema nº 1.113/STJ, com cumprido os requisitos firmados na tese de repercussão geral.

-
Recurso extraordinário

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por G10 PARKING ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES S/A, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 235968690.

Opostos embargos de declaração, houve a rejeição (id. 249623655).

Alega violação ao artigo 156, §2º, I, “a”, da Constituição Federal.

Recurso tempestivo (id. 254317180) e preparo devidamente recolhido (id. 254166164).

Contrarrazões não apresentadas (id. 269346289).

Preliminar de repercussão geral suscitada.

É o relatório.

Decido.

Sistemática de repercussão geral – Tema nº 796/STF

No caso, a parte recorrente defende que deve incidir a imunidade tributária no caso, não havendo possibilidade de análise da base de cálculo do imposto, por ofensa ao art. 156, § 2º, I, da CF.

No julgamento do recurso Leading Case RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos artigos 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)

Nessa perspectiva, no caso concreto, o órgão fracionário concluiu que:

“Na hipótese em questão, verifica-se que o apelado pleiteou a imunidade do ITBI sobre a transmissão da propriedade do imóvel matriculado sob nº 57.992, avaliado, conforme a declaração de bens, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para integralização pelas empresas PANORAMA - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., V M H TRANSPORTES LTDA., TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA., CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA. e RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA.

No entanto, o Município, ao proceder com a avaliação do imóvel, estabeleceu seu valor em R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), resultando em uma diferença de R$ 1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil reais) em relação ao valor declarado pelo contribuinte.

Considerando que a integralização foi feita exclusivamente pelas empresas mencionadas e não houve formação de reserva de capital, a base para análise da imunidade é o valor subscrito e integralizado por essas entidades, que juntas somam R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Assim, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 796, o que excede o capital social deve ser tributado pelo ITBI. Nesse caso, o imóvel integralizado ao capital social até o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) está isento do ITBI, enquanto a diferença de R$ 1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil reais) está sujeita à tributação.

Dessa forma, é legítima a cobrança do ITBI sobre o valor que ultrapassa a integralização ao capital social, conforme a avaliação venal realizada pelo Município, uma vez que a imunidade prevista na Constituição Federal não se estende ao excedente.

Portanto, merece reparos a sentença combatida, para julgar improcedente o pedido inicial.

Ademais, quanto ao procedimento adotado pelo Município para aferir a exatidão do valor a ser pago pelo ITBI, entendo que caberia ao apelado provar que o devido processo legal não foi seguido, o que não ocorreu. Verifica-se que, a princípio, houve a abertura de um processo administrativo. O caso foi encaminhado à comissão de avaliação de ITBI para que procedesse com os trâmites necessários da avaliação, ocasião em que foi emitido o laudo de Id. 213810522. De igual modo, a arbitragem do valor seguiu os ditames do art. 28 do Código Tributário do Município nº 1800/90”.

Com efeito, o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que, na hipótese de transmissão de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal não se estende para além do valor do capital subscrito a ser integralizado.

Desse modo, não se admite a imunização do valor do bem imóvel que exceder as quotas subscritas, sob pena de violação à norma constitucional e prejuízo ao Fisco Municipal.

Assim, em que pese as alegações de inaplicabilidade do tema na vertente, estabelece-se que a tese de repercussão geral fixada não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário, definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que está “não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

É certo, portanto, que o acórdão objurgado está em conformidade com o Tema nº 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva. Todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado o excesso, pela regra da não incidência.

Nesse contexto, o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Ante o exposto,
nego seguimento
a ambos os recursos, com fundamento no art.1.030, I, “b”, do CPC.”

Assim, ambos os recursos de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STJ e pelo STF (Temas 1113 e 796) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação dos referidos Temas.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO ambos os recursos.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025